Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de rescisão contratual. Contrato de compra e venda. Objeto. Veículo automotor. Contratantes. Pessoas físicas. Contrato entabulado verbalmente. Transferência de propriedade pela tradição. Pagamento do valor acordado. Alegação. Inadimplemento do adquirente. Resolução do negócio e recuperação da posse do bem móvel. Fatos constitutivos do direito invocado: compra e venda, transmissão da posse e inadimplência. Ônus imputado ao autor. Matéria de fato controversa. Prova oral. Postulação. Indeferimento. Julgamento antecipado da lide. Pretensão autoral. Rejeição. Fundamento. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito vindicado. Cerceamento do direito de defesa. Qualificação. Matéria fática controversa. Subsistência. Ampla dilação probatória. Necessidade. Prova pretendida. Designação de audiência de instrução e julgamento. Oportunização. Imprescindibilidade. Sentença. Nulidade. Proclamação. Pretensão de reforma deduzida em contrarrazões. Conhecimento. Inviabilidade. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência, destinada à resolução do contrato de compra e venda concertado, por inadimplemento do adquirente acionado, e o retorno do veículo à esfera jurídica do alienante, julgara improcedentes os pedidos autorais sob a ótica de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se, preliminarmente, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, e, ultrapassada essa apuração, à aferição da legitimidade do provimento sentencial que, ao estofo de que o autor, ora apelante, não se desincumbira do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, isto é, que firmara contrato de compra e venda com o demandado, que lhe transmitira a posse do veículo e que incorrera ele em inadimplemento quanto à realização do preço, julgara improcedente o pedido de resolução contratual e retorno das partes ao status quo ante, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente via do recurso apropriado e, deparando-se com recurso manejado pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para sujeição a reexame do originariamente resolvido, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões, ainda que a arguição verse sobre matéria de ordem pública.
4. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão das questões fáticas, permitindo seu adequado enquadramento, de modo que não se afigura viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e as alegações deduzidas pelos litigantes, olvidando a realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento fático, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda (CPC, artS. 369 e 370; CF, art. 5o, LV).
5. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito perseguido em Juízo ou infirmação do pretendido em seu detrimento, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação do imbróglio, de forma que, insuficiente o substrato material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam ampla dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a incursão probatória demandada pela parte autora por estar-lhe afetado o ônus de corroborar os fatos constitutivos do direito invocado e assistir-lhe o direito subjetivo de valer-se todos os meios de prova legalmente admissíveis para aparelhá-lo (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
6. Afigurando-se indispensável a aferição da concertação da compra e venda alegada, da tradição do veículo e da inadimplência do comprador, para fins de apuração se faz jus à resolução do negócio e ao retorno ao status quo ante, porquanto a subsistência e gênese do negócio entabulado encerram fatos constitutivos do direito invocado, a resolução antecipada da lide, mediante rejeição dos pedidos autorais, sem ampla dilação probatória, configura cerceamento de defesa, pois obstada a parte autora de produzir provas aptas a subsidiarem a elucidação do litígio e a apreensão da pretensão vindicada, determinando a cassação do provimento sentencial como expressão do devido processo legal, notadamente quando refutados os pleitos autorais formulados sob o fundamento da ausência de desincumbência do ônus probatório adstrito ao autor (CPC, arts. 369 e 373, I).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.